Tribunal: TJSP
Processo: 2016279-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação condenatória – Pretensão de antecipação de tutela para reintegração de posse de estabelecimento comercial – Indeferimento, por entender o Magistrado a quo ser necessária a formação do contraditório – Inconformismo – Não acolhimento – Dúvida acerca da relação entre a rescisão do contrato de franquia celebrado pela autora e o esbulho perpetrado pelos réus – Probabilidade do direito que não

Ementa:
Ação condenatória – Pretensão de antecipação de tutela para reintegração de posse de estabelecimento comercial – Indeferimento, por entender o Magistrado a quo ser necessária a formação do contraditório – Inconformismo – Não acolhimento – Dúvida acerca da relação entre a rescisão do contrato de franquia celebrado pela autora e o esbulho perpetrado pelos réus – Probabilidade do direito que não emerge clara e, em princípio, não afasta a necessidade de formação do contraditório – Decisão confirmada – Recurso desprovido.